Tribunal: TJPA
Processo: 0001271-23.2019.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001271-23.2019.8.14.0128

APELANTE: CELIO MACIEL TAVARES

APELADO: CAIO COELHO TAVARES, JUCELIO COELHO TAVARES, JUCIARA MACIEL COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PROCESSO SEM A NECESSÁRIA INSTRUÇÃO. DÚVIDAS PENDENTES QUANTO AO NÚMERO DE FILHOS MENORES E A GURDA DE FATO. AUSÊNCIA DE ESTUDO SOCIAL DO CASO. LIDE JÁ RESOLVIDA EM AÇÃO ANTERIOR. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO ATUAL DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA COMBATIDA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO E DESLINDE DO FEITO, MANTENDO OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS NA FORMA COMO FIXADOS EM SENTENÇA.

I – Pairam dúvidas acerca de quantos filhos advieram do relacionamento entre os companheiros, não se podendo concluir se afinal eram duas ou três crianças. Também não se sabe ao certo quem detém a guarda de fato dos menores, sendo que a despeito do que alega a Apelada, tão questão foi dirimida por meio de sentença que estabeleceu que a guarda dos infantes não ficariam com a Autora.

II- O processo foi mal instruído, sem qualquer estudo social do caso ou mesmo oitiva de testemunhas. Com a simples oitiva das partes foi decidido sobre a paternidade socioafetiva e alimentos, com base em meras conjecturas e sem qualquer observância ao Devido Processo Legal e todas as garantias processuais que dele advém.

III - Por força de nossa Magna Carta, mais precisamente seu art.227, é imperioso que este Poder Judiciário garanta o direito dos menores em comento e busca, nos termos do que determina o ECA, o seu melhor interesse.

IV – Necessidade de reforma da sentença a fim de que o feito retorne ao Juízo de origem para a devida e necessária instrução.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001271-23.2019.8.14.0128

APELANTE: CELIO MACIEL TAVARES

ADVOGADO: ADALBERTO JATI DA COSTA

APELADO: C.C.T. E OUTROS

ADVOGADO: ANTONIO CARLIFRANCE FERNANDES PORTELA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CELIO MACIEL TAVARES
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE ALIMENTOS
proposta por
C.C.T. E OUTROS.

Em sua peça vestibular os autores narraram que a primeira Requerente conviveu com o Requerido por 14 anos, sendo que desta convivência sobreveio o nascimento dos dois Requerentes menores.

O Requerido teria abandonado a família e em nada estaria contribuindo para o seu sustento, o que motivou a propositura da presente ação, na qual foi requerida a condenação em prestar alimentos em quantia referente a 40,08% (quarenta virgula zero oito por cento) de um salário-mínimo.

Acostaram documentos.

Em audiência o Requerido contestou e reconviu.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela procedência parcial dos pedidos e pela improcedência da reconvenção.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente o pedido para condenar o Requerido ao pagamento de alimentos no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, bem como julgou improcedente o pedido contraposto, tendo reconhecido a paternidade socioafetiva do Réu, tomando por base seu depoimento em audiência.

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de Apelação esclarecendo inicialmente que a requerida teria faltado com a verdade desde sua eça de ingresso, posto que do seu relacionamento nasceram três crianças e não duas, como afirmou.

Aduziu que não deveria o magistrado ter sentenciado desta forma posto que no processo de n. 0005207-27.2017.8.14.0128 o litígio já teria sido resolvido, inclusive com relação a guarda dos filhos que não ficou com a genitora, mas com o Recorrente e com sua avó paterna, sendo que não teria ocorrido nenhuma modificação fática desde aquela sentença homologada, não podendo esta pleitear alimentos.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento em plenário virtual.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001271-23.2019.8.14.0128

APELANTE: CELIO MACIEL TAVARES

ADVOGADO: ADALBERTO JATI DA COSTA

APELADO: C.C.T. E OUTROS

ADVOGADO: ANTONIO CARLIFRANCE FERNANDES PORTELA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CELIO MACIEL TAVARES
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE ALIMENTOS
proposta por
C.C.T. E OUTROS.

Analisando o feito, comungo do mesmo entendimento do Representante ministerial, no sentido de que a sentença ora combatida não deve ser mantida, senão vejamos.

Inicialmente convém destacar que pairam dúvidas acerca de quantos filhos advieram do relacionamento entre os companheiros, não se podendo concluir se afinal eram duas ou três crianças.

Também não se sabe ao certo quem detém a guarda de fato dos menores, sendo que a despeito do que alega a Apelada, tão questão foi dirimida por meio de sentença que estabeleceu que a guarda dos infantes não ficariam com a Autora.

Ressalto que o processo foi mal instruído, sem qualquer estudo social do caso ou mesmo oitiva de testemunhas.

Com a simples oitiva das partes foi decidido sobre a paternidade socioafetiva e alimentos, com base em meras conjecturas e sem qualquer observância ao Devido Processo Legal e todas as garantias processuais que dele advém.

Por força de nossa Magna Carta, mais precisamente seu art.227, é imperioso que este Poder Judiciário garanta o direito dos menores em comento e busca, nos termos do que determina o ECA, o seu melhor interesse.

Com efeito, em tema de pensão alimentícia é extremamente importante ser levado em conta o binômio necessidade x possibilidade, pois
a obrigação de alimentar tem como princípio norteador, e este é usado como forma de verificação das possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal.

Trata o art. 1.694, § 1º da Lei Substantiva Civil que
“os alimentos devem

ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”,
tornando-se imprescindível que para o estabelecimento de pensão alimentícia, o magistrado analise a necessidade do alimentado e a disponibilidade do alimentante.

Vejamos ainda, o art. 1.695 do Código Civil:

Art.1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Logo, entendo que a solução trazida pelo Representante ministerial é a que melhor assegura a observância da Proteção integral aos menores, senão vejamos:

(...) entendo que a r. sentença deve ser reformada, no sentido de fixar alimentos provisórios a serem pagos pelo genitor, por cautela, e ainda, que retornem os autos ao juízo de 1º grau, para que seja realizada a devida instrução do processo, inclusive com o estudo social, para se ter certeza se os adolescentes e o terceiro filho residem com a mãe, com pai, ou com avó, tendo em vista o princípio da proteção integral da criança e do adolescente.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença combatida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para a devida instrução e deslinde do feito, mantendo, no entanto, e por hora, os alimentos provisórios na forma como fixados em sentença.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023